Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora afirma ter sido vítima de boleto fraudulento quando pagou para imprimir boleto para pagamento de empréstimo junto ao banco. Narra que após certo tempo recebeu cobranças do banco, o que trouxe desconfiança quanto a fraude. Alega falta de diligência das empresas em manter nível adequado de segurança para evitar fraudes, devendo arcar com os riscos da atividade econômica.

2. A parte ré MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN ME (BERLIN FINANCE) se insurge contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que o condenou ao pagamento de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) a título de dano material. Em suas razões, sustenta a sua ilegitimidade passiva, por se tratar de instituição de pagamento (serviço de tecnologia), e no mérito, defende a culpa exclusiva da vítima (ausência de responsabilidade e de nexo causal).

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN – ME (BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA), reclama sua ilegitimidade passiva por ser uma plataforma digital que realiza transações mediante utilização de recursos previamente aportadas na plataforma, proporcionando pagamentos independentemente de relacionamento com bancos. Afirma se tratar de instituição de pagamento, “que tem com atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros” (ID 26023079, p. 4). Portanto, por atuar ativamente na cadeia econômica, captando clientes e distribuindo crédito, responde objetivamente nos termos do art. 14 do CDC. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, quanto a ausência de responsabilidade civil, a parte ré defende não haver nexo causal, já que não poderia ser responsabilizada por boleto emitido por cliente seu. Conforme bem consignado pelo juízo sentenciante, “a verdadeira beneficiária do valor de R$ 495,00 foi a primeira ré, conforme comprovante de pagamento de ID 67734848 e portanto, deve devolver tal quantia, sob pena de enriquecimento sem motivo”. No caso, sequer apontou quem teria sido, então, o real beneficiário da transação, o que evidencia a falha na prestação do serviço, permitindo a responsabilização da empresa.

5. Considerando que a requerida consta como beneficiária do boleto ID 26022868, deve se responsabilizar objetivamente pela prestação dos serviços (risco da atividade econômica), conforme o art. 14 do CDC. Nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

6. A emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, uma vez que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.

7. No caso dos autos, a parte autora prestou depoimento no sentido de ter se dirigido a um posto do BRB Conveniência para realizar o pagamento da segunda parcela do financiamento com a BV Financeira, onde o funcionário imprimiu o boleto e recolheu o valor. Afirma que recebeu o boleto impresso e se dirigiu a outro atendente para pagar, conferindo o valor e seus dados no boleto. Na audiência de instrução e julgamento, a parte recorrente desistiu da oitiva da testemunha arrolada. Desse modo, não há elementos dos autos para evidenciar a culpa exclusiva do consumidor e, igualmente, em culpa exclusiva de terceiro, pois a ocorrência de fraude consiste em risco da atividade desenvolvida pela parte recorrente, consoante já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula no 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

8. Precedentes: Acórdão 1343271, 07018623220208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Partes: PAGSEGURO INTERNET LTDA vs ELENILDA DIAS INACIO DA SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA; Acórdão 1149408, 07007076820188070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Partes: BANCO PAN S.A vs BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A. e EILSON ALVES BARBOSA.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.